Tribunal: TJSP
Processo: 1009247-76.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos c.c. indenização por danos morais. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da autora. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dívidas incontroversamente prescritas, ante a ausência de apelo da parte requerida. Inexistência de elementos competentes a demonstrar que tenha a consumidora sofrido redução em seu "score", tampouco

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos c.c. indenização por danos morais. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da autora. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dívidas incontroversamente prescritas, ante a ausência de apelo da parte requerida. Inexistência de elementos competentes a demonstrar que tenha a consumidora sofrido redução em seu "score", tampouco cobranças abusivas ou negativa de créditos. Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial. Danos morais não vislumbrados. Recurso de apelação interposto pela acionante desprovido.